Tribunal: TJSP
Processo: 2015832-83.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão relativa à constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma da decisão judicial transitada em julgado é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no RE 1.205.530/SP - TEMA 28.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2021.0000003930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2015832-83.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Agravado(s) Maria Gabriela
Pavlopoulos Spaolonzi Sacchi
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2015832-83.2016.8.26.0000/50000 -Voto no 50.506
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.506
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
2015832-83.2016.8.26.0000/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: MARIA GABRIELA PAVLOPOULOS SPAOLONZI SACCHI
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão relativa à constitucionalidade da expedição de
precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte
incontroversa e autônoma da decisão judicial transitada em
julgado é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no RE
1.205.530/SP - TEMA 28.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda do
Estado de São Paulo (fls. 1 / 6 do Incidente contra decisão que negou
seguimento (CPC, art. 1.040, I) a recurso extraordinário por reconhecida
identidade da matéria com orientação firmada pela Suprema Corte nos
autos do RE n. 1.205.530/SP, Tema 28.
Alegou a agravante, em síntese, que a questão tratada no
recurso seria diversa do Tema 28/STF, pois o caso concreto não trataria
de “parcela incontroversa”, mas de todo o montante impugnado pelo ente
público e que teria sido objeto da interposição de embargos de declaração,
cuja decisão ainda não teria transitado em julgado.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.040, inc. I, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2015832-83.2016.8.26.0000/50000 -Voto no 50.506
3
de Processo Civil, foi proferida a decisão agravada de seguinte teor:
O julgamento do mérito do RE no 1.205.530/SP, Tema no
28, STF, DJe 01.07.2020, fixou a seguinte tese:
Surge constitucional expedição de precatório ou requisição
de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e
autônoma do pronunciamento judicial transitada em
julgado observada a importância total executada para
efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno
valor.
A matéria aqui tratada, referente à constitucionalidade da
expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento
da parte incontroversa e autônoma da decisão judicial transitada em
julgado é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no RE
1.205.530/SP, Tema n. 28, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
Surge constitucional expedição de precatório ou requisição
de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e
autônoma do pronunciamento judicial, transitado em
julgado, observada a importância total executada para
efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno
valor.
Observe-se, ainda, que a recorrente questiona, sim, a
“parcela incontroversa”, pois a invoca para contorná-la, pois nenhuma
rubrica foi reduzida que não seja daí decorrente, de modo a enquadrar-se
a questão aos exatos ditames do tema aplicado na sistemática dos
recursos repetitivos.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da C. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STF, verbis:
Pois bem. O C. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o
entendimento jurisprudencial no sentido de que é possível a
expedição
de
Ofício
Requisitório,
referente
ao
valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2015832-83.2016.8.26.0000/50000 -Voto no 50.506
4
considerado
incontroverso,
ainda
na
pendência
do
julgamento de embargos à execução oferecidos pela Fazenda
Pública.
Ademais, tal entendimento da jurisprudência não ofende o
disposto nos §§ 1o e 3o do artigo 100 da CF, pois, a exigência
quanto à ocorrência de trânsito em julgado, diz respeito à
decisão judicial proferida na ação de conhecimento, e não,
na fase de execução. (Fl. 1490.
E mais adiante,
Portanto, a determinação tendente à expedição de Ofício
Requisitório era mesmo de absoluto rigor, não comportando
nenhuma alteração. (Fl. 151).
E, segundo voto proferido em sede de apelação (cf. fls. 110), a
alegação de nulidade da execução restou rejeitada.
Assim, não há como proceder a modificação do decidido, pois
está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema
Corte.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto ao leading case paradigma, fica mantida a decisão.
Sem avistar intuito protelatório no manejo do presente
recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no art. 1.021, §
4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)